Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-60.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000990-60.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA APELADO: CLAUDIA TOME OLIVEIRA DE SOUSA Advogado(s):MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR AFRONTA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REIJEITADA. TEMA 1.241 STF. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO DE FÉRIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. RECONHECIDO DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento do (terço) constitucional correspondente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias de servidora pública municipal na função de magistério. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a servidora apelada demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob função de magistério e em regência de classe. 3. Fixado o entendimento, em regime de Repercussão Geral, que o terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período no plano de cargo do magistério público, ainda que superior a trinta dias anuais. Tema 1.241 do STF. 4. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 5. Dessa forma, restou reconhecido o direito da servidora apelada às diferenças pleiteadas, respeitando-se a prescrição quinquenal. 6. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000990-60.2024.8.05.0271, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelada, CLAUDIA TOME OLIVEIRA DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E